Tribunal: CARF
Processo: 10480.734407/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734407/2012-84
ACÓRDÃO
2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
SANDRA DE ARRUDA BELTRÃO PRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PERDA DE EFEITOS.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia
a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do
auto de infração.
IRPF. ABONO PERMANÊNCIA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO. INOCORRÊNCIA.
Observando a autoridade lançadora a interpretação fixada no Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 24, de 2004, não há que se falar em
alteração de critério jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-57.103 (p. 161), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pela Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a Descrição dos Fatos narrados pela autoridade administrativa fiscal,
tem-se que:
Em 16/11/2012 foi emitido um Termo de Constatação Fiscal, comunicando que,
no entendimento desta fiscalização, não há respaldo legal que determine a
isenção informada em suas DIRPF dos Exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, nem
ação judicial que ampare a pretensão. A correspondência foi recebida em
21/11/2012.
Em resposta a contribuinte apresentou um requerimento em 28/11/2012 em que
alega o seguinte:
1- Abono de Permanência: cumpre destacar que foi proferida sentença nos autos
do processo de n°0010139-57.2007.8.17.0001, determinando a abstenção do
imposto de renda sobre a parcela denominada abono de permanência. Nossos
Tribunais Superiores têm entendimento uníssono no sentido de repelir a
incidência do imposto de renda sobre verbas de cunho indenizatório, o que inclui
o abono permanência.
2- Competência da Fonte Pagadora: não se poderia imputar a requerente a culpa
da não retenção do imposto de renda, já que a retenção do referido imposto, a
qualquer título, da fonte pagadora que in casu é o Egrégio Tribunal de Justiça de
Pernambuco.
3- Ante todo o exposto, a contestante espera o acolhimento de suas razões,
abstendo-se Receita Federal de efetuar a cobrança fiscal através de lançamento
de ofício.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
3
Analisando o requerimento e a documentação apresentada pela contribuinte,
teço as seguintes considerações:
No que concerne a ação ordinária n° 001.2007.000139-2 a sentença do Juiz
Djalma Nogueira Junior, que definiu o abono de permanência como isento, foi
reformada pela Decisão Terminativa proferida pelo Des. José Ivo de Paula
Guimarães, em 17/11/2011, nos seguintes termos: "...dou provimento ao
presente apelo, reformando a sentença de piso, uma vez que a mesma encontra-
se em dissonância com a jurisprudência pacificada da Colenda Corte Superior de
Justiça no sentido de que a parcela referente ao abono de permanência é passível
de incidência de imposto de renda". O recurso de agravo interposto não suspende
os efeitos de tal Decisão, entendimento corroborado pela decisão administrativa
do Presidente em exercício do TJPE, Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira,
exarada em 25/11/2011 em resposta a consulta formulada pela Diretoria de
Gestão Funcional do TJPE. Portanto não há impedimento judicial para a
constituição e cobrança do crédito tributário aqui apurado.
Vale salientar que o Parecer Normativo SRF n' 01, de 24/09/2002, dispõe que:
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em
virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência
exclusivamente na fonte quanto na antecipação, para o contribuinte beneficiário
do rendimento, efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de ofício,
em nome deste. Ressalte-se que a fonte pagadora não foi omissa em suas
obrigações tributárias, mas impedida de reter o imposto de renda sobre os
rendimentos do contribuinte e de informá-los como tributáveis à RFB, em
consequência de ação judicial de autoria da própria contribuinte e outros.
De acordo com o artigo 63, § 2°, da Lei n'9.430/96, a interposição da ação judicial
favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial até trinta dias após a data da publicação da
decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição, o que ocorreu
em 18/11/2011. Não tendo o contribuinte tomado tal providência cabe à Receita
Federal constituir o crédito com multa tendo em vista que o prazo para
procedimento espontâneo está esgotado.
Com relação aos juros de mora, no julgamento do RESP 1.227.133/RS, em
08/02/2012, tendo como Recorrente a Fazenda Nacional e Recorrido Rogi's
Marques Reis, o STJ definiu que incide imposto de renda sobre juros de mora,
exceto quando decorrentes de verbas trabalhistas de natureza indenizatória
recebidas em despedida/rescisão do contrato de trabalho, fixadas em decisão
judicial. No caso de verbas de natureza remuneratória, admite-se a incidência de
imposto de renda sobre os juros de mora.
Assim, esta sendo lançado por meio deste auto de infração o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos descritos abaixo com multa de ofício. Ressalte-se
que o rendimento pago a título de "devolução do IR de exercícios anteriores"
nada mais é do que uma parte do abono de permanência que tinha sido retido
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
4
como imposto de renda e, diante da sentença do Juiz Djalma Nogueira Junior, foi
devolvido como rendimento de abono de permanência. Com a reforma da
sentença - cujo efeito sobre a apuração anual do imposto de renda, aliás, é
questionável - pela Decisão Terminativa do Des. José Ivo de Paula Guimarães, não
restam dúvidas sobre a natureza tributável deste rendimento.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 85), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
 boa-fé da Contribuinte;
 a incidência do IR sobre o abono permanência trata-se de matéria sob judice;
 incompetência da Receita Federal para exigir, no caso concreto, o IR;
 responsabilidade da fonte pagadora;
 caso se conclua pela exigibilidade do tributo, os juros de mora são devidos
apenas a partir da reforma da decisão judicial;
 descabimento da multa de ofício, vez que não possui responsabilidade pela
retenção do tributo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 11-
57.103 (p. 161), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL NO AJUSTE
ANUAL. DECISÃO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui
natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do
trabalhador que permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos
legais para a concessão da aposentadoria. Conclusão do STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.192.556/PE).
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO. REGRAS.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto pela fonte pagadora, o
destinatário da exigência passa a ser a contribuinte. A lei exige que a contribuinte
submeta os rendimentos à tributação e apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir da data referida.
COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA EXIGIR O IMPOSTO DE
RENDA APURADO NO AJUSTE ANUAL OU ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
5
O fato de ser dada a destinação, da arrecadação do imposto de renda retido na
fonte, para o ente federativo que efetuar a retenção sobre os pagamentos
efetuados na condição de fonte pagadora, não afasta a competência da Receita
Federal do Brasil para exigir o tributo apurado na declaração de ajuste anual ou
através de procedimento de ofício.
JUROS SOBRE VERBA TRIBUTÁVEL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre a parcela de juros aplicada em verba tributável,
por decorrência do princípio segundo o qual o acessório segue a natureza do
principal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. MULTA DE
CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não está entre as atribuições da autoridade julgadora na esfera administrativa
apreciar as alegações de inconstitucionalidade de norma em vigor, como a que
determina a aplicação da multa de 75%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 192, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- natureza do “abono permanência”: a Contribuinte pleiteou judicialmente o
reconhecimento da natureza indenizatória de tal verba, o que lhe foi deferido, segundo corrobora
a liminar concedida e a sentença proferida nos autos do processo de NPU 0000139-
57.2007.8.17.0001 (001.2007.000139-2);
- do recente entendimento do STJ: o entendimento acerca da não incidência do
imposto de renda sobre o abano permanência prevaleceu no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA até
06/09/2010;
- não incidência de multa e juros moratórios, tendo em vista que o IRPF não foi
retido pelo Tribunal de Justiça por força de decisão judicial; boa-fé da Contribuinte;
- caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%; e
- irretroatividade do novo entendimento do STJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
6
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 03) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: classificação
indevida de rendimentos na DIRF.
A controvérsia estabelecida nos presentes autos gira em torno da tributação da
verba denominada “abono de permanência” auferida pela Contribuinte no período fiscalizado.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, defende, em síntese, os seguintes pontos:
- natureza do “abono permanência”: a Contribuinte pleiteou judicialmente o
reconhecimento da natureza indenizatória de tal verba, o que lhe foi deferido, segundo corrobora
a liminar concedida e a sentença proferida nos autos do processo de NPU 0000139-
57.2007.8.17.0001 (001.2007.000139-2);
- do recente entendimento do STJ: o entendimento acerca da não incidência do
imposto de renda sobre o abano permanência prevaleceu no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA até
06/09/2010;
- não incidência de multa e juros moratórios, tendo em vista que o IRPF não foi
retido pelo Tribunal de Justiça por força de decisão judicial; boa-fé da Contribuinte;
- caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%; e
- irretroatividade do novo entendimento do STJ.
As matérias em destaque já foram apreciadas por este Egrégio Conselho no
julgamento de casos semelhantes. Neste espeque, estando em consonância com entendimento
perfilhado por este Conselheiro-Relator, adoto como razões de decidir os fundamentos do
Acórdão no 2401-007.288, de relatoria do Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, in
verbis:
Abono Permanência – natureza indenizatória e irretroatividade do novo
entendimento. A incidência do imposto de renda sobre o abono permanência é
pacífica na esfera judicial, em face das seguintes decisões:
Tema/Repetitivo - STJ: 424 - Questão submetida a julgamento: Discute-se a
incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência de que trata o
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda
Constitucional 41/2003.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
7
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a
título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda
Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize
considerar o abono de permanência como rendimento isento.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010)

Tema/Repercussão Geral - STF: 677 - Questão submetida a julgamento-
Incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público
a título de abono de permanência.
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO
CPC).
1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas
percebidas a título de abono de permanência é de natureza
infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser
analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de
20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe
19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de
03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, DJe de 15/05/2012).
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão
geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando
eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE
584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-
A do CPC.
(RE 688001 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/10/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 14-11-2013 PUBLIC 18-11-2013)
Antes mesmo de tais decisões, entretanto, o fisco já considerava a verba em
questão tributável, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF no 24, de
04/10/2004:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser
tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, na Declaração de Saída
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
8
Definitiva do País ou na Declaração Final de Espólio, os rendimentos recebidos
a título de Vantagem Pecuniária Individual, instituída pela Lei no 10.698, de 2
de julho de 2003, e de Abono de Permanência, a que se referem o § 19 do art.
40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e o art. 7o da Lei no 10.887,
de 18 de junho de 2004.
Portanto, não há que se falar em ter o abono permanência natureza indenizatória
e nem em alteração dos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, eis que desde 2004 a Receita Federal
expressamente tinha declarado a interpretação de ser o abono permanência
tributável, não sendo aplicável ao caso concreto o disposto no art. 146 do CTN1.
Da mesma forma, a teoria do fato consumado, o princípio da boa-fé e o disposto
no art. 151, IV, do CTN não têm o condão de afastar o lançamento, eis que a não
retenção e o não recolhimento haviam se dado por força de decisão judicial
precária, posteriormente revertida, como bem ressaltado no Acórdão de
Impugnação (e-fls. 166):
Em relação ao argumento de que é co-autor de ação judicial que trata da não
incidência do imposto de renda sobre tais verbas, de acordo com o art. 63, da
Lei n° 9.430/96, a interposição de ação judicial favorecida com medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data de publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição. Considerando que a decisão de
primeiro grau foi reformada em 18/11/2011, e que o contribuinte não retificou
as declarações a fim de oferecer à tributação os rendimento declarados de
acordo com a decisão reformada, cabe à Receita Federal constituir o crédito
com multa, haja vista que o prazo para procedimento espontâneo se esgotou.
Logo, não há como prosperar a argumentação do recorrente.
Abono Permanência - multa e juros não incidência. A ação judicial não envolvia a
União, como bem destacado pela fiscalização. Além disso, a própria parte final do
§ 2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, revela que a argumentação do autuado
não prospera, pois, revertida a medida judicial precária, caberia o recolhimento
em até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerou
devido o tributo. Esse entendimento está respaldado pela Súmula CARF n° 50:
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.
Acrescente-se ainda que o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, não trata dos juros de
mora, sendo exigíveis, no caso concreto, por força do art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430,
de 1996.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734407/2012-84
9
(...)
Multa - Caráter confiscatório. A incidência da multa de ofício básica (75%)
independe da intenção do autuado (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I; e CTN, art.
136), sendo irrelevante ter agido ou não de boa-fé.
Como já demonstrado, após a publicação da decisão judicial que considerou o
abono permanência como tributável, cabia ao recorrente efetuar o recolhimento
e a retificação da declaração, não mais persistindo a suspensão da exigibilidade.
Nessa situação, não há como se cogitar na possibilidade de a fonte pagadora ter
induzido o recorrente em erro.
(...)
Por fim, não prospera a alegação de violação de princípios constitucionais,
inclusive do não confisco, eis que o presente colegiado é incompetente para
afastar a aplicação de lei por inconstitucionalidade (Decreto n° 70.236, de 1972,
art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Neste mesmo sentido, são os Acórdãos nos 2401-007.287, 2401-007.286, 2301-
011.776 e 2202-010.568.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 332
DF CARF MF
Original